Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-16.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transações bancárias contestadas pela autora – Operações que apontam para o perfil de fraude – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC) – Determinação de restituição de valores mantida – Prejuízo moral não ocorrente, certo de que a autora concorreu para o evento –

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transações bancárias contestadas pela autora – Operações que apontam para o perfil de fraude – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC) – Determinação de restituição de valores mantida – Prejuízo moral não ocorrente, certo de que a autora concorreu para o evento – Recursos desprovidos.